Tribunal: CARF
Processo: 10380.732919/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732919/2019-19
ACÓRDÃO
3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PIS/COFINS. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA FÍSICA. DIREITO
A CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Por expressa vedação legal, não há possibilidade de apuração de crédito do
PIS e da Cofins sobre os dispêndios com a contratação de mão-de-obra
paga à pessoa física.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige
a efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio,
diretor, gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática
de atos dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à
lei, contratos e estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade tributária solidária e pessoal imputada ao
Sr. Paulo Aragão de Almeida, mantendo a autuação fiscal em todos os seus termos,
exclusivamente, contra a Futura Servicos Profissionais Administrativos Eireli.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), em decorrência do aproveitamento indevido de créditos e da declaração a menor
em DCTF.
A Recorrente tem como atividade principal, de acordo com o CNAE, a de seleção e
agenciamento de mão de obra- prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra.
Foram lavrados 03 autos de infração, sendo que no presente processo tratamos
dos autos de infração de Cofins e de PIS/Pasep, acrescidos das correspondentes parcelas relativas
à multa de ofício de 75% e aos juros de mora:

O contribuinte adotou o regime de tributação com base no Lucro Real Anual,
fazendo pagamentos do imposto por Estimativa mensal. Em todos os meses dos anos-calendário
2015 e 2016, realizou balanço de suspensão, com ocorrência de prejuízo. Só no ajuste anual é que
reverte o prejuízo, apresentando um pequeno lucro, gerando um imposto a pagar, o qual é
compensado com os retidos na fonte.
Em relação ao PIS e COFINS, o contribuinte realizou a entrega da Escrituração Fiscal
Digital – Contribuições – EFD com os valores zerados, impossibilitando qualquer análise quanto a
composição das bases de cálculo do PIS e da COFINS, decorrentes de suas operações de aquisição,
bem como, em relação aos débitos incidentes sobre as vendas.
Em procedimento fiscal, em 22/04/2019, o contribuinte foi intimado a apresentar a
Escrituração Fiscal Digital – Contribuições – EFD dos anos-calendário 2015 e 2016, bem como, a
composição da base de cálculo por rubrica fiscal do PIS e da Cofins (2015 e 2016).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
3
Somente em 22/10/2019, após sucessivas prorrogações de prazo, transmitiu as EFD,
porém com créditos vultosos de PIS e Cofins em relação as empresas de prestação de serviço.
A recorrente também apresentou declarações com informações inexatas,
incompletas ou omitidas Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) (EFD-Contribuições), razão pela
qual foi lhe imputado a multa regulamentar exigida no art. 16 da Lei no 9.779/99, c/c com inciso II,
do art. 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, que foi alterada pela Lei no 13.670 de 30 de
maio de 2018.
Posteriormente, depois de intimado, ao apresentar a EFD-Contribuições preenchida
em todos os meses dos anos-calendários 2015 e 2016, a multa foi reduzida para 75% da original
pela autoridade fiscal, com base no parágrafo único, inciso II do artigo 12 da lei acima citada.
Constatou-se também a tomada de créditos decorrentes da cessão de mão de obra
terceirizada paga à pessoa jurídica, com base no inciso I do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Por entender como indevida a tomada dos respectivos créditos, tais dispêndios
foram glosados, bem como, também foi incluído no polo passivo dessas autuações, como
responsável tributário solidário: o Sr. Paulo Aragão de Almeida, CPF no 200.024.594-34, sócio-
administrador.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada através do acórdão 09-74.717, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração para a constituição do
crédito tributário.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO. Para fins da
apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao
comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MÃO-DE-OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com dispositivo legal específico, não gera direito a crédito da
não-cumulatividade o valor de mão-de-obra pago a pessoa física.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2015
a
31/12/2016
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
LANÇAMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep
constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração
para a constituição do crédito tributário.
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ÂMBITO DA DEFINIÇÃO.
Para fins da apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vinculando-se tal definição ao
comando contido no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
CRÉDITO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MÃO-DE-OBRA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com dispositivo legal específico, não gera direito a crédito da
não-cumulatividade o valor de mão-de-obra pago a pessoa física.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de
infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos
legais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em sua
defesa, insurge-se contra a glosa dos créditos relativos à cessão de mão de obra terceirizada,
defende que utiliza como principal insumo a força humana (mão de obra), pugnando que, para
análise do presente Recurso, seja considerada a sua situação específica- de ser empresa
prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra a terceiros.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Diligência Fiscal
Pugna a Recorrente pela conversão do pleito em diligência fiscal, bem como,
apresenta quesitos.
No entendimento daquela autoridade, ratificado pelo julgador de piso, os
custos/despesas cujos créditos descontados foram glosados não constituem insumos e/ ou não
são essenciais nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade econômica da recorrente.
Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente as
rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, ambas as decisões
permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as
autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Outrossim, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR.
Assim, entendo ser prescindível a realização de nova diligência fiscal por estarem
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta relatora, sobretudo,
indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do processo e,
por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
6
Neste tópico recursal, rejeito a preliminar de conversão do presente julgamento em
diligência. Por isso, a indefiro.
1.2- Da alegação de nulidade por vício material na constituição do crédito
tributário- inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições
Alega a Recorrente a existência de vício insanável na constituição do crédito
tributário pela inclusão do ISS na base cálculo das contribuições.
Tal alegação não merece prosperar.
O ato administrativo da constituição do crédito tributário de ofício está
devidamente motivado, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
7
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por vício material do ato administrativo é equivocada, não encontrando amparo
legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. Tanto é verdade que
o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Desse modo, as conheço, porém, afasto a preliminar arguida.
Enfrentada as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da Glosa
A Recorrente tem como atividade principal, de acordo com o CNAE, a de seleção e
agenciamento de mão de obra- prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra.
Em outros termos, a atividade da recorrente é a cessão de mão-de-obra a terceiros.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
8
A cessão de mão de obra não tem utilização corrente no direito do trabalho, assim
também no direito civil, sendo comum, todavia, sua utilização na área de atuação da previdência e
assistência social. Encontra-se definido no art. 23 da Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998, que
conferiu nova redação ao art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme segue:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
"§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
"§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de
outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei n° 6.019, de 3 de
janeiro de 1974. "(grifamos)

Pois bem.
Em sua defesa, insurge-se a Recorrente contra a glosa dos créditos relativos à
cessão de mão de obra terceirizada, defende que utiliza como principal insumo a força humana
(mão de obra), pugnando que, para análise do presente Recurso, seja considerada a sua situação
específica- de ser empresa prestadora de serviço de agenciamento e locação de mão de obra a
terceiros.
Entretanto, quanto às glosas, extrai-se do TVF que, quanto aos valores lançados
decorrem do aproveitamento indevido de créditos referentes à folha de pagamento de
empregados (salários, ordenados etc.), segundo consta no seguinte parágrafo do Termo de
Verificação, a título de exemplo:
A Recorrente, depois de intimada, apresentou a Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições – EFD dos anos-calendário 2015 e 2016, onde se constatou a
utilização indevida de créditos referentes a folha de pagamento dos
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
9
empregados, o que não é permitido pelo art. 3o, § 2o, inciso I da Lei No
10.833, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
. . .
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)

Sendo assim, diferentemente do alegado pela Recorrente, não houve glosa pela
subcontratação/quarteirização de mão de obra pago à pessoa jurídica, porque se assim fosse, de
certo, não há vedação legal para assim proceder.
O que aconteceu foi que a Recorrente tomou créditos sobre folha de salários pagos
a seus subcontratados, incorrendo flagrantemente na vedação legal- não há direito a crédito sobre
mão de obra paga à pessoa física.
Para melhor exame da matéria, impende tecer algumas ponderações acerca do
regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins.
A sistemática da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep foi
definitivamente introduzida pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a da Cofins pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, ambas modificadas pela Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004.
O artigo 3o dessas leis estabeleceu os créditos que podem ser descontados dentro
da sistemática da não cumulatividade. Tendo em vista a semelhança dos dispositivos pertinentes
ao PIS e à Cofins, transcreve-se parcialmente o artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar
créditos
calculados
em
relação
a: (Produção
de
efeito) (Vide
Medida
Provisória
no
497,
de
2010) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
10
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de
que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o
disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
11

Expressamente, prevê o art. 3o, § 2o, inciso I da Lei No 10.833, abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
. . .
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)

Os dispositivos normativos citados mostram que o legislador adotou para fins de
utilização do crédito não-cumulativo, o critério de listar taxativamente os bens e os serviços
capazes de gerar crédito das contribuições.
Portanto, abrangido no termo insumo não pode ser considerado todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente,
aquele que seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços. Tal evento irá depender da situação concreta do emprego ou aplicação
do bem ou serviço na respectiva atividade econômica.
Além do mais, não se trata de insumos dada a previsão específica para a tomada de
crédito de tal despesa.
Ratificando o julgador de piso, há dispositivo específico aplicável ao presente caso-
a impossibilidade de apurar crédito do PIS e da Cofins sobre mão-de-obra paga a pessoa física
(inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003) – tal comando se
sobrepõe ao comando geral (inciso II do art. 3o das mesmas leis), mesmo que essa mão-de-obra de
pessoa física venha a ser essencial e/ou relevante para a contribuinte.
Sendo assim, das hipóteses legais que preveem as hipóteses de creditamento,
claramente, se verifica a proibição da tomada de crédito sobre mão-de-obra de pessoa física, não
havendo como reconhecer o direito creditório por expressa vedação legal.
Sendo assim, a decisão de piso é irretocável. Não merece reforma.

2.2- Da solidariedade
Conforme já relatado também foi incluído no polo passivo dessas autuações, como
responsável tributário solidário: o Sr. Paulo Aragão de Almeida, CPF no 200.024.594-34, sócio-
administrador.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
12
Alega “PAULO”, em sua peça recursal, inicialmente, que houve equivocado em
prego, pela fiscalização, dos arts. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, pois o
mero inadimplemento de tributo não justifica, por si só, a caracterização da hipótese de
responsabilização do sócio prevista no art. 135, III do Código Tributário Nacional, assim como
inexiste nos autos a comprovação do interesse comum para fins de aplicação do art. 124 do
mesmo diploma legal.
Entendo assistir razão o Sr. Paulo, aqui ora, segundo Recorrente.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige a efetiva
caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio, diretor, gerente ou
representante da empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos. O que não se demonstrou nos presentes
autos.
Segundo o art. 146, III da Constituição Federal, cabe à lei complementar disciplinar
normas gerais de direito tributário. Na parte que nos interessa, cumprindo este comando, temos o
art. 135 do Código Tributário Nacional que assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Observamos que a citada norma ao disciplinar o instituto da responsabilidade
tributária limita sua aplicação àqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos; estamos então diante de uma responsabilização decorrente de uma
conduta contrária aos interesses da pessoa jurídica, justificando a responsabilização pessoal da
pessoa física.
A responsabilidade solidária de sócio por dívidas tributárias da sociedade só pode
ser imposta quando presentes os requisitos do art. 135 do CTN, qual seja, quando os créditos
tributários sejam "resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Entretanto, compulsando-se os autos, não há a descrição de uma específica
conduta dolosa a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio-gerante- o Sr. Paulo.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
13
Conforme defende a doutrina o art. 135 do CTN, nos dizeres do Professor Renato
Lopes Becho (in “Responsabilidade Tributária de Terceiros”, 1a ed. – 2014, p. 90), citando a Jurista
Misabel Derzi, “o art. 135 exige dolo do responsável para imputação da responsabilidade pessoal
decorrente da obrigação tributária.”
Discorrendo sobre citado art. 135, o Professor Hugo de Brito Machado, em sua obra
“Comentários ao Código Tributário Nacional” (Atlas, 2004), destaca:
“Dessa forma, os diretores e sócios-gerentes apenas podem ser
responsabilizados, nos termos do art. 135 do CTN, quando atuem fora dos
limites de sua competência. Essa atuação, obviamente, é aquela que se dá
com infração das normas que limitam essa competência, que são
exatamente a lei societária, o contrato social ou os estatutos. Também
chegaremos a essa conclusão através de um exame detido na legislação
comercial, que, já dissemos, não difere substancialmente das disposições
específicas do CTN. O artigo 10 da lei das Sociedades por Quotas determina
a responsabilidade pessoal do sócio-gerente por atos praticados com
violação do contrato ou da lei. O ‘contrato’, no caso, não é um contrato de
mútuo, ou de compra e venda. É o contrato social. Da mesma maneira, a
‘lei’ referida no dispositivo não é qualquer lei, mas a lei análoga ao
contrato social, qual seja, a lei societária. Essa é a lição de Fran Martins, e
de Amador Paes de Almeida.
Sendo assim, a violação da lei societária pode ocorrer, dando azo à
responsabilização do sócio-gerente ou diretor, em dois momentos
distintos. O primeiro, quando o fato gerador é praticado pelo diretor ou
sócio-gerente fora de suas funções, extrapolando os limites impostos pelos
atos constitutivos ou pela lei societária. É o caso, por exemplo, do sócio-
gerente que realiza operação mercantil vedada pelo contrato social. O
segundo, quando embora o fato gerador tenha sido realizado pela pessoa
jurídica, a dívida tributária não for adimplida em virtude de ato contrário à
lei societária praticado pelo diretor ou sócio-gerente, como é o caso de
liquidação irregular da sociedade, do desvio de recursos desta para a
pessoa natural do diretor, ou quaisquer outros atos que, no dizer de
Misabel Abreu de Machado Derzi, embora praticados em nome do
contribuinte, são contrários aos seus interesses.”

Portanto, para fins de caracterização da responsabilidade tributária nos moldes do
art. 135 do CTN se faz necessária a demonstração dos elementos: efetiva classificação da pessoa
física como o sócio, diretor, gerente ou representante da empresa; a prática de atos dolosos
contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos, destacando que
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
14
aqui não se trata de mera violação à lei tributária referente ao tributo que deixou de ser
adimplido, e sim de violação à lei que traça diretrizes relacionadas ao exercício do cargo de gestão.
Já a responsabilidade com base no art. 124 do CTN, exige o interesse comum do
agente na prática do fato gerador.
Todavia, a responsabilidade solidária por interesse comum, na forma do inciso I do
art. 124 do CTN, aplica-se às pessoas que tenham realizado, conjuntamente, o fato gerador do
tributo, não sendo o interesse econômico suficiente para caracterizar o interesse comum, sendo
necessário a comprovação do interesse jurídico, decorrente de uma atuação comum ou conjunta
na situação que constitui o fato gerador, o que não se tem demonstrado.
Assim, para caracterização da responsabilidade solidária, nos interessa no presente
caso a caracterização e infração à lei e a demonstração do interesse comum, situações não
presentes no lançamento fiscal.
Com a devida vênia, não há como concordar com o julgador de piso. Inicialmente,
sobre o art. 124 do CTN, convém repetir os seus termos:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.”

A solidariedade fundada no artigo 124, I, do CTN pressupõe prévio enquadramento
da situação fática em uma hipótese legal de responsabilidade tributária. O interesse comum
exigido pela lei não é o simples interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.

Por isso, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
responsabilidade tributária solidária e pessoal imputada ao Sr. Paulo Aragão de Almeida, sócio-
gerente, CPF no 200.024.594-34, porém, mantenho a autuação fiscal em todos os seus termos,
exclusivamente, contra a FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS EIRELI.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.372 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732919/2019-19
15
Juciléia de Souza Lima

Fl. 985
DF CARF MF
Original